Tribunal: TJMT
Processo: 1070244-82.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070244-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HERLA CRISTINA DO BOM DESPACHO FREITAS - CPF: 819.688.681-00 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINE BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 033.588.581-03 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1070244-82.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070244-82.2022.8.11.0001

Recorrentes:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. Me, e Águia Tur Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:

Herla Cristina do Bom Despacho Freitas

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO DO CONSUMIDOR - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS - PANDEMIA COVID-19 - REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação de serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou
à
consumidora dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1070244-82.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070244-82.2022.8.11.0001

Recorrentes:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. Me, e Águia Tur Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida:

Herla Cristina do Bom Despacho Freitas

RELATÓRIO

Recurso Inominado por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. Me, e Águia Tur Viagens e Turismo Ltda
.

Ação:
Indenizatória Por Danos Morais Cumulada com Ressarcimento de Valores Pagos de Repetição de Indébito.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

190688740):
julgou procedentes os pedidos da exordial, e condenou as requeridas solidariamente
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora de R$ 5.225,30 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 190688741)
:
defendeu que não há elementos para configurar o dano moral, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente, ou como pedido alternativo que seja reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões
(190688745)
:
defende a manutenção da sentença
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1070244-82.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1070244-82.2022.8.11.0001

Recorrentes:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. Me, e Águia Tur Viagens e Turismo Ltda.
Recorrida:

Herla Cristina do Bom Despacho Freitas

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando as empresas recorrentes ao pagamento de danos materiais e morais suportados pela autora.

O conjunto fático revela que a recorrida adquiriu três pacotes de viagem, englobando os serviços de hospedagem, e passagens aéreas de ida e volta do trajeto entre Cuiabá/MT e Fortaleza/CE, com data de partida em 21/10/2020, pelo valor
de R$ 7.817,94 (sete mil oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos),
todavia, a viagem foi cancelada, em razão do estado de calamidade pública por causa da pandemia por COVID 19.

Devido ao cancelamento, a autora solicitou estorno dos valores pagos por ela, contudo até a propositura da ação não obteve êxito em receber o reembolso.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores desembolsados.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização das empresas recorrentes quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela recorrida aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportada pela recorrida.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
,
por desídia da parte recorrente, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Relativamente ao
quantum
indenizatório R$ 6.000,00 (seis mil reais), o valor arbitrado pelo juízo de origem a titulo de danos morais, não comporta reforma, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024